Tribunal: TJDFT
Processo: 0022552-56.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0022552-56.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES, VIRGILIA DOS SANTOS RODRIGUES, INCORPORACAO GARDEN LTDA APELADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA, JOAO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES, VIRGILIA DOS SANTOS RODRIGUES DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que os advogados da parte Ré – Claúdio Augusto Sampaio Pinto e Bruno Dela Coleta Macedo requerem a exclusão de seus nomes dos cadastros dos autos, em razão de não estarem mais patrocinando a presente causa, bem como pedem ainda a intimação da Ré Incorporação Garden (Borges Landeiro) para que providencie a devida regularização processual. Nada obstante o referido pleito, observa-se que as informações repassadas entre os representantes da Ré e os causídicos no e-mail de id. 13099550 – p. 1, constou expressamente a indicação de novos advogados para o devido substabelecimento. Nestes termos, em que pese o pleito dos advogados quanto a intimação da Ré para promover a regularização da representação processual, ao que tudo indica cabem aos mesmos causídicos as providências quanto ao substabelecimento sem reservas para os novos advogados, até porque, a notificação extrajudicial de id. 13099557 data de 28/02/2018 e não contém qualquer recebimento pela Ré, e daquela data até o presente momento, presume-se que os mencionados causídicos ainda continuaram a representar a demandada na presente causa. Em sendo assim, determino a intimação dos advogados que subscrevem a petição retro para que, em 15 (quinze) dias, providencie o substabelecimento sem reservas em nome dos novos causídicos, oportunidade em que se poderá promover a exclusão dos mesmos dos cadastros destes autos. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora